Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712515-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AGRAVADO: FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado contra FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA (autos n. 0704612-12.2021.8.07.0008), indeferido o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH do devedor (ID151709698, autos originários). Verifico que a parte agravante deixou de recolher o preparo e, dentre os pedidos formulados no recurso, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso, verifica-se que a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no agravo de instrumento n. 0702510-70.2023.8.07.0000, pedido que foi indeferido em 09/02/2023 (decisão de ID43315679, autos de referência), cerca de dois meses antes da interposição do presente agravo de instrumento (03/04/2023). Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no presente recurso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a alteração da sua situação econômico-financeira suficiente a modificar a conclusão a que se chegou no agravo de instrumento n. 0702510-70.2023.8.07.0000, no qual indeferido o referido benefício (contracheques dos três últimos meses, cópia integral e atualizada da carteira de trabalho, se o caso, extratos bancários de todas as contas bancárias de titularidade da agravante referentes aos três últimos meses, faturas de todos os carões de créditos dos três últimos meses e declarações de imposto de renda dos três últimos anos) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora